Tribunal: TCU
Processo: 029.848/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10107/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.848/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Abnader Machado Sodre (XXX.065.372-XX); Ana Carolina Soares e Soares (XXX.262.697-XX); Ana Paula Braga de Oliveira (XXX.866.357-XX); Anderson Silva de Souza Junior (XXX.321.327-XX); Daniel Nascimento Dias Oliveira (XXX.092.307-XX); Joao Victor Assis da Costa (XXX.538.537-XX); Marcos Vinicius Cardoso de Araujo Junior (XXX.841.187-XX); Miqueias de Souza Pontes (XXX.261.207-XX); Samuel Fellipe de Paula Santos (XXX.484.682-XX); Vitor Inacio Quintino Costa (XXX.476.517-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.